Tribunal: TJSP
Processo: 1087354-47.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1087354-47.2017.8.26.0100/50000 São Paulo Voto n. 21.542
Registro: 2020.0001036522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1087354-47.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INTERCEMENT BRASIL S/A, é embargado ALEXANDRE MOLNAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1087354-47.2017.8.26.0100/50000 São Paulo Voto n. 21.542
-- voto n. 21.542 --
Embargos de Declaração no 1087354-47.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Intercement Brasil S/A
Embargado: Alexandre Molnar
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do
CPC/2015
Inexistência
Acolhimento do recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração à vista do não
preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos
I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
v. Acórdão a fls. 286/291 que, por unanimidade, deu provimento ao
recurso de apelação do embargado para afastar sua condenação às verbas
de sucumbência, carreando-as exclusivamente ao apelado, ora embargante. Embarga o apelado tempestivamente,
sustentando a necessidade de reforma do julgado para afastamento de sua
condenação, por não ter dado causa à constrição do imóvel titularizado
pelo apelante, que deixou de registrar a alienação na matrícula do bem,
impedindo a publicidade do ato.
Aduz que o entendimento adotado contraria a
Súmula 303 do C. Superior Tribunal de Justiça.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1087354-47.2017.8.26.0100/50000 São Paulo Voto n. 21.542
Subsidiariamente, sustenta que o ônus de
sucumbência deve ser repartido, por equidade, entre os litigantes.
Requer sejam acolhidos os embargos para que
sejam sanados os vícios apontados.
É o relatório.
I. Não
existe
no
v. Acórdão embargado
obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida. Porque o Acórdão de
interesse enfrentou expressamente os argumentos declinados pelo
embargante e pelo embargado.
Na verdade, as razões pelas quais o recurso de
apelação do embargado foi provido, foram expostas no v. Aresto recorrido,
e a questão expressamente enfrentada, conforme segue:
“[...] no caso, além de aferir quem deu causa à
restrição que ensejou o ajuizamento dos embargos, também deve ser
analisada eventual resistência por parte do apelado. E têm-se por positiva a
resposta. [...] é certo que, diante do conhecimento dos fatos, postulou [o
apelado] o reconhecimento de fraude à execução e ineficácia da
transmissão, resistindo à pretensão. [...]. Evidente, portanto, que a questão
deve ser resolvida à luz da sucumbência e, esta pertenceu exclusivamente
ao embargado, que restou vencido com o resultado do julgamento” (fls.
289/290).
E, acerca da incidência da Súmula 303 (“Em
embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com
os honorários advocatícios”), restou evidenciada a distinção entre o caso

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1087354-47.2017.8.26.0100/50000 São Paulo Voto n. 21.542
concreto e o paradigma, a justificar a não aplicação do entendimento
consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
De fato, constou expressamente que a questão
deve ser analisada à luz da sucumbência, em virtude da resistência oposta
pelo embargante ao levantamento da penhora. Situação distinta daquela
que justifica a adoção do entendimento sumulado.
Não houve, portanto, os vícios apontados no V.
Aresto.
Como se vê, os presentes embargos não se
amoldam às hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único do Código de Processo/20151. Eles guardam, na
realidade, intuito evidentemente infringente, uma vez evidenciado que a
matéria foi amplamente analisada pelo v. Aresto, sendo que o presente
recurso pretende a alteração do julgado, mas a tanto não se prestam os
embargos.
Por estas razões, não se pode dar provimento
aos embargos opostos.
II. Ante do exposto, rejeitam-se os embargos
declaração opostos.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão,
contradição ou obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da
matéria já apreciada -- Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo - 12a Câmara de Direito Privado - Relator:
Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).